Tribunal: STF
Processo: ARE 1271128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. FGTS. PRESCRIÇÃO. O Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa. No caso concreto, todavia, ficou incontroverso que o Reclamante foi contratado pelo Município do Recife anteriormente à promulgação da Constituição da República de 1988, sem concurso público, sob o regime celetista. Desse modo, diante do quadro fático delineado na decisão recorrida – mormente no que se refere à adoção do regime celetista –, não se aplica ao caso concreto o pacificado e vinculante entendimento do STF, no tocante aos servidores submetidos ao regime estatutário. Em síntese: a conversão de regimes jurídicos prevista no caput do art. 39 da Constituição, deflagrada pela lei implementadora do RJU, somente pode ocorrer caso o servidor tenha sido aprovado, antes ou depois da CF/88, em concurso público. Tratando-se de antiga servidora celetista, admitida antes de 05.10.1988, sem concurso público, ficará no regime celetista até que seja aprovada em concurso, não ocorrendo a conversão de regimes, mesmo que a lei do RJU preveja tal conversão. O óbice deflui de imperativo constitucional (art. 37, II, CF/88), segundo o STF e o TST, que não é passível de saneamento pelo simples texto legal. Sem conversão de regimes, mantém-se a regência da CLT sobre a relação jurídica do respectivo servidor. A decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, §1º-A, do CPC/1973; arts. 14 e 932, V, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, III e XXIX; 37, II; 39; 93, IX; 97 e 114, I, da CF.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao examinar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência da Corte e decidiu positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demanda proposta por servidor público admitido sem concurso público, pelo regime da CLT, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, a Corte determinou que, para tais casos, são inaplicáveis os precedentes formados na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso; e no RE 573.202-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Veja-se, nesse sentido, a ementa que recebeu o julgado (Tema 853):
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 
    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático probatório, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator